Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pelos agravados1, noticiaram que os litigantes concertaram, em sede de audiência de conciliação2, acordo, sujeito a condição, via do qual se comprometeram a resolver a partilha no tocante aos imóveis pertencentes à sociedade SHN, no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, a agravante acorrera aos autos3 postulando a suspensão do trânsito deste agravo por 30 (trinta) dias, de forma a ser aferida a realização da condição à qual sujeita a composição. Destarte, de forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios e autorizada legalmente a suspensão do trânsito processual mediante convenção das partes (art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o do estatuto processual), aos agravados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. Expirado aludido interregno, ademais, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação das partes. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35566339 - Pág. 1/3 (fls. 56/58) e ID Num. 35652591 - Pág. 1/2 (fls. 65/66). 2 - ID Num. 35566340 - Pág. 1 (fl. 59). 3 - ID Num. 35652591 - Pág. 1/2 (fls. 65/66).